Tribunal: TJES
Processo: 0007939-30.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007939-30.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSINEIDE MARTINS LUCIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007939-30.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSINEIDE MARTINS LUCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
S
ARTIGO
S 180,
CAPUT,
E 311,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. 2.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269, DO STJ.
3
.
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
ACUSADO QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
4. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la. Assim sendo, tendo sido fixada pena pecuniária proporcional à pena corpórea e à fundamentação utilizada na primeira fase para negativar uma circunstância judicial desfavorável ao réu, não merece prosperar o pleito de fixação da pena de multa no mínimo legal. 2. Muito embora a pena imposta ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, o acusado ostenta condição de reincidente, de modo que se mostra adequado, para o início de cumprimento da pena, o regime semiaberto. Tal conduta está amplamente tutelada pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e pela Súmula no 269, do STJ, que prevê que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e esse é o caso dos autos. Precedentes. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 7 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007939-30.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSINEIDE MARTINS LUCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josineide Martins Luciano
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (fls.
145/153
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 17:30 horas, mediante grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo renderam a vítima Isabela Luísa Salvador quando ela chegou em sua residência, situada na Rua Adélia S As Rodrigues, Santa Barbara, Cariacica, e, em seguida, subtraíram seu veículo Toyota ETIOS HB XS, placa QRE8C90, CHASSI 9BRK19BT6K2123609.

Ainda consta dos autos, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 15:08 horas, Policiais Militares durante a realização de uma blitz na Rua Pauliceia, bairro Oriente, Cariacica/ES, observando o DENUNCIADO conduzindo o veículo Toyota ETIOS HB XS, placas PLI6G89, e percebendo que ele ao vê-los demonstrou nervosismo e impaciência, lhe deram ordem de parar.

Segue também relatado que o DENUNCIADO ao receber a ordem de abordagem chegou a parar e abrir a janela do veículo, mas em seguida, quando um dos Policiais se aproximou, acelerou o carro na tentativa de fugir do local, tendo neste momento um dos Agentes da Lei efetuado disparos com munição não letal contra o pneu dianteiro do veículo, o danificando.

Mesmo com o pneu danificado, o DENUNCIADO furou o bloqueio da blitz e continuou sua fuga imprimindo alta velocidade no veículo Toyota ETIOS HB XS, vindo com sua ação a colocar em risco os pedestres e os outros motoristas que transitavam pelas vias por onde passou, cessando sua ação somente após perder o controle do Toyota ETIOS HB XS ao fazer uma curva e colidir como o veículo contra um poste na Rua Jairo Maia com a Rua Pauliceia.

Após abalroar o Toyota ETIOS HB XS contra o poste, o DENUNCIADO abandonou o veículo continuou sua fuga a pé, todavia, acabou sendo localizado e detido pelos Policiais Militares em uma construção existente na região.

Ao consultarem os dados e a procedência do veículo Toyota ETIOS HB XS pelo seu número de chassi, os Policiai Militares constataram que o carro era produto de roubo e estava ostentando placas falsas e ao consultarem o nome do DENUNCIADO, apuraram que ele é preso da justiça e estava de ‘SAIDINHA DE NATAL’.

O DENUNCIADO ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil alegou que furou o bloqueio da blitz pelo fato de estar de ‘SAIDINHA’ e ter bebido a noite toda antes de pegar o veículo Toyota ETIOS, bem como não apresentou nenhum documento do veículo que conduzia.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo
180
,
caput,
e artigo 311,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de
01
(um)
ano

e 11 (onze) meses
de
reclusão
,
bem como
1
6
(dez
esseis
) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
sediadas
no id. 7896002
, a defesa requer a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. Por sua vez, postula a fixação da pena de multa no mínimo legal, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Por sua vez, passo à análise do
pedido de fixação da pena de multa no mínimo legal
, fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

C
onsoante previsto no Código Penal, a pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la.

Ainda, saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Por sua vez, na segunda fase, o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente ao tempo do fato, até 5 vezes esse salário, momento em que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado.

Feita essa breve introdução, analisando o caso concreto, verifico que
não assiste razão à defesa
. Explico.

A pena de multa prevista para o crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, é estabelecida na parte geral do Código Penal, que em seu artigo 49 prevê pena pecuniária, que varia de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Dito isso, o magistrado sentenciante, fundamentadamente, reconheceu uma circunstância judicial desfavorável ao réu na dosimetria da pena do crime de receptação, consistente nos antecedentes do acusado, o qual ostenta condenação definitiva por crime anterior com trânsito em julgado. Desse modo, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas demais fases, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, além de causas de diminuição e de aumento de pena, tal pena restou fixada definitivamente ao apelante.

Assim, considerando que houve o aumento de 04 (quatro) meses de reclusão em razão da existência de uma circunstância judicial negativa ao apelante, verifico que o aumento de 06 (seis) dias-multa acima do mínimo legal se mostra proporcional e razoável em relação à pena corpórea e à fundamentação externada pelo magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena pecuniária ao mínimo legal no presente caso.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e a reincidência do acusado.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, mas desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de
01 (um) ano
e 11 (onze) meses
de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
o juiz
assim se manifestou: “
Pelo total da pena privativa de liberdade imposta ao réu e por ser reincidente, estabeleço o regime SEMIABERTO para o inicio do cumprimento de pena, na forma do artigo 33, "a", do Código Penal”
.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos,
o juiz
sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento aberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do STJ, que prevê que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, tenham sido, em sua maioria, consideradas favoráveis, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão da
reincidência do réu,
verificada nos Autos nº 0003974-03.2017.8.08.0050.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula nº 269/STJ
. (STJ; AgRg-HC 804.667; Proc. 2023/0057240-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.299.225; Proc. 2023/0047702-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

Noutro giro, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, verifico que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do ora apelante, razão pela qual não vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade,
especialmente
porque
se encontra
demonstrado o
periculum libertatis
, diante d
a periculosidade social do réu, que é reincidente em crime de roubo nos Autos nº 0003974-03.2017.8.08.0050, estando cumprindo pena de 11 (onze) anos de reclusão em relação a tal crime.

Por fim
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 7 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)